Tribunal: TJMT
Processo: 0018065-40.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018065-40.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA - CPF: 014.286.171-59 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - CPF: 012.413.156-55 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OPERAÇÃO BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VICIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração do julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

2 –
No caso, a Embargante pretende o reexame da matéria abordada nos autos pela segunda vez, pois
não se conforma com o resultado da decisão unipessoal proferida no ID 78179499, mantida no Agravo Interno, na qual foi dado provimento ao apelo interposto pelo
Banco,

para o fim de julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica bancária, de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0018065-40.2012.8.11.0002)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Antonilha Miguelina da Cunha
em virtude do acordão proferido no ID 88470957, que manteve a decisão unipessoal proferida no ID 78179499, alegando omissão e erro material.

Relativamente ao ponto omisso, aduz que o Órgão Colegiado deixou de considerar os documentos que instruem a peça de ingresso que, no seu modo de ver, comprovam os descontos acoimados de arbitrários diretamente no benefício previdenciário da Embargante, pois insiste em afirmar que não contratou empréstimo consignado com a Instituição Bancária.

Renitente, a Embargante pugna pela inversão do ônus probatório, a fim de que recaia sobre a Embargada o ônus de comprovar a ausência da contratação.

No que pertine ao erro material, sustenta que, conquanto os descontos tenham se iniciado em 2009, encerram-se em 2014, ao passo que a demanda foi proposta em 2012. Por isso, afirma que não é correta a assertiva de que a demanda foi manejada 07 (sete) anos depois de contratado o crédito.

Requereu, ao final, o acolhimento dos Aclaratórios, agregando-lhes o efeito modificativo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 91324488.

Eis o necessário relatório.

Cuiabá, 28 de junho de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021